Tribunal: STF
Processo: Pet 1329
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: - Petição. Agravo regimental. Plano de
Seguridade Social. Contribuição. Inativo. 2. Lei nº 9630, de 23.4.1998,
art. 1º, § 1º. 3. Petição em que se pleiteava efeito suspensivo ao
recurso extraordinário interposto de decisão de Tribunal Regional
Federal, ao entender indevida a contribuição em referência por servidor
inativo. 4. Agravo regimental contra despacho que não
acolhera a súplica. 5. Agravo prejudicado, com o advento da Lei nº
9630, de 1998, em cujo parágrafo 1º, do artigo 1º, ficou estipulada
a isenção da contribuição discutida a partir de 31.3.1998, para o
servidor público inativo, independentemente da data da
aposentadoria, estendendo-se a isenção às contribuições não
descontadas na época.